Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBRA. VÍCIOS APARENTES. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO MATERIAL. DEVIDA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. PROPORÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito conclamado restou comprovado nos autos, sendo, indubitável, o direito a indenização material postulada quanto aos vícios apresentados no imóvel quando da entrega da obra.
2. Diante do panorama delineado, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, admitindo-se o dever de indenizar, mas não se demonstrando a quantia efetiva do prejuízo material, a apuração do quantum debeatur deve ser remetida para fase de liquidação de sentença.
3. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, as partes deverão arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas na demanda. 3.1. Considerando que a parte Ré-Reconvinte somente obteve êxito na procedência de aproximadamente 10% (dez por cento) do pedido, entende-se ter havido a sucumbência recíproca e proporcional das partes, merecendo reparo a sentença no que diz respeito à distribuição da sucumbência e, consequentemente, na proporção da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.